Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701904-71.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: LEAL &amp; CECILIO LTDA, GABRIELLA LEAL CECILIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 203393771 do processo n. 0715980-87.2022.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Leal e Cecílio Ltda. e Grabriella Leal Cecílio, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF e a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, a fim de localizar bens expropriáveis em nome dos executados. Em suas razões recursais (ID 62540778), a agravante afirma que as medidas pleiteadas trariam informações úteis ao processo de origem. Entende que o indeferimento dos pedidos pelo Juízo de origem está em desacordo com a jurisprudência consolidade deste e. Tribunal de Justiça. Destaca que, para a satisfação do crédito exequendo, foram realizadas diversas diligências pelo Juízo de origem, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Serasajud. Defende que a decisão recorrida violou os princípios processuais da cooperação e da razoabilidade. Ressalta ser cabível a expedição de ofício à Sefaz/DF a fim de localizar eventuais imóveis irregulares cadastrados em nome dos executados, tendo em vista que o Distrito Federal e entorno possuem diversos imóveis com propriedade informais ou irregulares, porém cadastrados na Sefaz/DF, para fins de recolhimento de tributos. Sustenta que deve o Juízo determinar todas as medidas que possam ser úteis à satisfação do crédito perquirido. Cita jurisprudência que entende amparar sua tese. Alega que o indeferimento do pedido de pesquisa via sistema Sniper teria sido equivocado. Esclarece que o sistema Sniper foi disponibilizado aos Juízos desde 2022. Tece considerações sobre o referido sistema e afirma que sua utilização é um direito líquido e certo, por entender que se trata de uma ferramenta criada especificamente para o fim de recuperação de créditos. Aduz que “diante do iminente esgotamento das medidas típicas de execução e da ausência de satisfação do montante devido, com destaque para o inadimplemento, torna-se imprescindível a utilização da ferramenta SNIPER”. Acrescenta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo aos seus argumentos. Aponta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal. Pleiteia, portanto, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à Sefaz/DF e para realização de pesquisa via sistema Sniper, em nome dos agravados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar vindicada. Preparo recolhido aos IDs 62540784 e 62540786. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação. Extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 5/12/2022 (ID 144407252) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 16652054, 187402974 e 179957408 do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável dos executados, de sorte a não ser o indeferimento das medidas postuladas na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência alegada pela parte recorrente. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento do mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens dos executados não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora